Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-05.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), GABRIELLE MOCKER DA SILVA CAMPOS - CPF: 055.046.981-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – FIES – CURSO MEDICINA – TRAVA SISTÊMICA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA N°
1005518-09.2016.8.11.0002

– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

No caso, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decorrência da determinação proferida na Ação Coletiva n° 1005518-09.2016.8.11.0002. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Reclamação.

Requer a reconsideração da decisão recorrida para suspender os efeitos do Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, sob o argumento de existe iminente prejuízo à sustentabilidade financeira da Instituição, e porque o resultado proclamado fere a competência deste Egrégio, impondo penalidade excessiva a ela.

Caso não seja este o entendimento, pleiteia que a Acadêmica consigne os valores controvertidos em juízo.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão unipessoal.

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar as Contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
Instituição Educacional Mato-grossense IEMAT,
mantenedora da UNIVAG – Centro Universitário, apresentou Reclamação em virtude do Acórdão proferido no Recurso Inominado nº 8023000-43.2019.811.0001, julgado pela Segunda Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, no qual confirmou a sentença que declarou a abusividade da cobrança do excesso de semestralidade sobre a parcela financiada pelo Programa Governamental de Financiamento Estudantil – FIES.

A Instituição de Ensino pretende a cassação do Acórdão objurgado, com o escopo de que seja reconhecida a
diferença de semestralidade
existente, tanto em relação ao teto de financiamento estabelecido pelo FNDE/FIES, quanto no que toca à parte não financiada, respeitando-se o Contrato de Prestação de Serviços e seus Aditivos.

A Autora defendeu que, apesar de a acadêmica de Medicina
Gabrielle Mocker da Silva Campos
ter obtido financiamento estudantil em 75%, deve quitar os 25% não financiados pelo FIES e, ainda, pagar o valor que excede ao limite máximo imposto pelo FNDE.

Subsidiariamente, requereu a exclusão dos danos morais, tomando-se como paradigma a decisão proferida no Processo nº 1002524-03.2019.811.0002.

A Agravante/Reclamante requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo para impedir o imediato cumprimento do Acórdão objurgado, pois, segundo o seu ponto de vista, está em dissonância com os precedentes deste Sodalício.

A despeito disso, em caráter prejudicial, a Reclamante pugnou pelo sobrestamento desta ação em virtude da existência da Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelos acadêmicos da faculdade de Medicina da IEMAT,
Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM
, a qual tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em decisão unipessoal,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
com esteio na decisão proferida na Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002 que, naquela época, deferiu a tutela de urgência e suspendeu as cobranças de valores excedentes e determinou que a Agravante permitisse as rematrículas dos alunos de Medicina (ID. 74498482); ao ensejo,
suspendi o trâmite desta Reclamação
até que fosse resolvido, em definitivo, o assunto sobre a exigibilidade, ou não, da diferença dos valores da semestralidade, pelos seguintes fundamentos:

[...]
Sem embargo ao pedido liminar para agregar efeito suspensivo ao Acórdão proferido no Processo nº 8023000-43.2019.811.0001, há óbice intransponível para o seu acolhimento. E isso se deve à ordem judicial (tutela de urgência) proferida na Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelos acadêmicos da faculdade de Medicina da IEMAT
.

Como bem lançado pela Reclamante, a matéria discutida neste feito (micro-lide) é objeto de discussão na Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002 ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina em face da Reclamante, mantenedora do
UNIVAG – Centro Universitário
(macro-lide).

Com efeito, segundo exegese do Tema 60, afetado ao rito dos recursos repetitivos pela 2.ª Seção do STJ no REsp 1.110.549/RS, “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.

Na Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002, o
Centro Acadêmico de Medicina
pede, dentre outras coisas, a suspensão imediata da “diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação da matrícula para o semestre de 2017.1 e seguintes, enquanto perdurar a presente demanda;”.

No mérito da Ação Coletiva, os pedidos concernem à:

“(d.1)
declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade dos alunos beneficiários do FIES realizados em desacordo com os contratos firmados com o programa, compelindo a Requerida a cobrar apenas os valores referente a recurso próprios do estudante conforme consta do contrato celebrado entre o aluno e o FIES
;

d.2) Compelir a Requerida a apresentar semestralmente a planilha de custos que justifique o valor cobrado a título de semestralidade, bem como a política de descontos que se utilizada para cada estudante, nos termos do que estabelece o artigo 1º, §3º da Lei nº 9.879/1990, fazendo com que tais documentos sejam parte integrante do contrato celebrado entre a instituição e o aluno;

d.3) Ainda, a condenação da Requerida a ressarcir em dobro os estudantes que realizaram os pagamentos indevidos nos termos do artigo 42, §2º do CDC, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença;

d.4) Condenar a Requerida por danos morais coletivos diante do descumprimento injustificado das normas do FIES, pela cobrança abusiva e por todo o transtorno causado a vida acadêmica dos estudantes que tiveram suas rotinas acadêmicas prejudicadas pela conduta da Requerida no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); (sem destaques no original)

A tutela de urgência foi, parcialmente, deferida na Ação Coletiva, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por conseguinte,
suspendo as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES
e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído.

Por conseguinte,
determino que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos
, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido.

Fixo multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar”. (sem destaques no original)

No caso concreto, a sentença, confirmada pelo Acórdão atacado, considerou abusiva a cobrança do excesso de valor da semestralidade da Faculdade de Medicina para o período letivo de junho a dezembro/2016, e condenou a Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais.

Da simples leitura tutela de urgência deferida na Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002, a Juíza a quo suspendeu as cobranças de valores excedentes e determinou que a Reclamante rematricule os alunos de Medicina nos próximos semestres.

É de clareza solar que a decisão acima comentada corrobora o acórdão objurgado, o que, por si só, afasta a plausibilidade à pretensa suspensão dos efeitos do aresto discutido nesta reclamação constitucional.

Posto isso,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo.

Suspendo o trâmite desta Reclamação
até que seja resolvido, em definitivo, o assunto pertinente à exigibilidade, ou não, da diferença de semestralidade/mensalidade dos alunos de Medicina beneficiados com o Programa Estudantil FIES com o julgamento de mérito da Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002.”

Na sequência, os Aclaratórios opostos pela Reclamante foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 77247455):

“Consta na decisão unipessoal que a pretensão para sobrestar os efeitos jurídicos do Acórdão proferido no Processo nº 8023000-43.2019.811.0001 se esbarrava na ordem judicial proferida na Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelos acadêmicos da faculdade de Medicina da IEMAT, classificada como macro-lide
.

Ora, se o objeto desta Reclamação (micro-lide) está sendo discutido na Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002 ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina em face da Reclamante, mantenedora do
UNIVAG – Centro Universitário
(macro-lide), é óbvio que a decisão prolatada na Ação Coletiva tem efeito imediato e erga omnes sobre as lides individuais que tenham o mesmo objeto e pedido.

Dito de outra maneira, os fundamentos para indeferir o pedido de efeito suspensivo e, de ofício, suspender o trâmite desta Reclamação são, objetivamente, aqueles já lançados pelo Juiz a quo condutor da macro-lide, conforme exegese do Tema 60, afetado ao rito dos recursos repetitivos pela 2.ª Seção do STJ no REsp 1.110.549/RS, in verbis:

“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.

Rememora-se que, na Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002 proposta pelos acadêmicos de Medicina da Reclamante, o Juiz deferiu a tutela de urgência, em parte, e suspendeu
“as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES
e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído”.

No caso, o Juiz da macro-lide determinou que a Reclamante (Requerida na macro-lide)
“promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos”
, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido, sob pena de multa diária.

Com efeito, se o Acórdão atacado nesta Reclamação considerou abusiva a cobrança do excesso de valor da semestralidade da Faculdade de Medicina para o período letivo de junho a dezembro/2016, e condenou a Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais, e tendo que vista que a Reclamante está proibida de criar entraves na rematrícula dessa aluna, assim como de exigir a diferença de semestralidade atinente ao valor financiado pelo FIES, é questão de lógica que o pedido de efeito suspensivo seja indeferido.

Quanto à suspensão do trâmite desta Reclamação

até que seja resolvido, em definitivo, o assunto pertinente à exigibilidade, ou não, da diferença de semestralidade/mensalidade dos alunos de Medicina beneficiados com o Programa Estudantil FIES com o julgamento de mérito da Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002, esta determinação prescinde de pedido da parte, já que decorrente do Tema 60, afetado no STJ, comentado alhures.

No que se refere à propalada contradição, observa-se que a Embargante suscitou a “contradição externa”, não relacionada aos fundamentos constitutivos da decisão embargada, e sim de outros julgados, o que, por si só, justifica a rejeição destes Aclaratórios fundados nesse argumento.

Feitas essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração e mantenho incólume a decisão proferida no ID 74498482.”

Inconformada, a
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT
interpôs este Agravo Interno, no qual alega ser devida a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Mato Grosso, ante ao manifesto prejuízo à sustentabilidade financeira da Instituição.

Conforme exposto na decisão combatida, a pretensão para sobrestar os efeitos jurídicos do Acórdão proferido no Processo nº 8023000-43.2019.811.0001 se esbarrava na ordem judicial proferida na Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelos acadêmicos da faculdade de Medicina da IEMAT, classificada como macro-lide
.

Assim, se o objeto desta Reclamação (micro-lide) está sendo discutido na Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002 ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina em face da Reclamante, mantenedora do
UNIVAG – Centro Universitário
(macro-lide), é óbvio que a decisão prolatada na Ação Coletiva tem efeito imediato e
erga omnes
sobre as lides individuais que tenham o mesmo objeto e pedido.

Relembro que na Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002 proposta pelos acadêmicos de Medicina da Reclamante, o Juiz deferiu a tutela de urgência, em parte,
e
suspendeu
“as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES
e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído”.

Nessa esteira, se o Acórdão atacado nesta Reclamação considerou abusiva a cobrança do excesso de valor da semestralidade da Faculdade de Medicina para o período letivo de junho a dezembro/2016, e condenou a Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais, e tendo que vista que a Reclamante está proibida de criar entraves na rematrícula dessa aluna, assim como de exigir a diferença de semestralidade atinente ao valor financiado pelo FIES, é questão de lógica que o pedido de efeito suspensivo seja indeferido.

Quanto ao pedido de consignação de valores em juízo, entendo que não é a via adequada para tal pretensão.

Diante todo o exposto, entendo que a Agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão combatida, mas se absteve em reeditar as teses anteriormente lançadas, motivo pelo qual deve permanecer intacto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - APRESENTAÇÃO DE TESES RELACIONADAS AO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu a liminar recursal de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, mantendo a sustação de protesto, deve ser desprovido o agravo interno, muito mais ainda quando as teses defendidas foram as mesmas anteriormente trazidas, cuja discussão encontra-se relacionada ao mérito do agravo de instrumento e da própria ação principal.
(TJMT. Agravo Interno 1001587-62.2020.8.11.0000. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 20/05/2020. Publicado em 15/09/2020)
.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023